Tribunal: TJPA
Processo: 0002707-12.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002707-37.2010.8.14.0070
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. ACLARATÓRIOS OPOSTOS QUANTO A OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DA ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 40, I DA LEI ESTADUAL Nº
8.328/15. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0002707-37.2010.8.14.0070.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e acolhe-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO PARÁ
,
em face do Acórdão (ID. 2594234) que julgou parcialmente procedente o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo ente estatal em face de
VERA LÚCIA NASCIMENTO

LOBATO.

Em síntese, insurgem as razões de embargos (ID. 2610330) que, ao apreciar a apelação do ente público, julgando parcialmente procedentes os pedidos para limitar a condenação de FGTS à prescrição quinquenal e isentando o Estado do pagamento de honorários sucumbenciais,
o julgado deixou de apreciar o pedido expresso de reforma da condenação de pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 40, I da lei Estadual 8.328/15.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabiveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, vislumbro razão nos aclaratórios, na medida em que
constatada omissão no julgando quanto a questão expressamente requerida.

Em assim sendo,
conforme prevê o art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, que d
ispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

(grifo meu)

Desta feita, de modo a sanar omissão no acórdão aclarado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para excluir
da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, sem, contudo, implicar em qualquer outra modificação no conteúdo decisório.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 23/09/2020